Tribunal: STF
Processo: Rcl 46788
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santo André/SP, nos autos do Processo nº 1021193-80.2019.8.26.0554, que, ao determinar a indisponibilidade de todos os ativos financeiros da reclamante para garantia de execução de título extrajudicial teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 484 e 664.
    Narra a reclamante ser entidade sem fins lucrativos, constituída sob a forma de fundação de direito privado pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, sendo certo que seu financiamento provém de dotações enviadas por órgãos públicos com destinação certa, vale dizer, a prestação gratuita de serviços de saúde à população. 
    Sustenta-se que a decisão reclamada deixou de observar as decisões desta Corte no sentido da “impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas objeto de contratos de gestão firmados entre a Administração Pública e entidades de terceiro setor”(eDOC 1, p. 6).
    Afirma-se que muitos dos “equipamentos geridos pela Reclamante são de alta complexidade, ou seja, incluem hospitais de campanha e unidades de terapia intensiva criados, exclusivamente, para atendimento dos enfermos da COVID, cuja manutenção depende dos repasses da Administração Pública.” (eDOC 1, p. 11).
    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada. No mérito, pleiteia pela cassação definitiva do ato reclamado.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    Inicialmente, verifica-se, mediante análise dos autos que a decisão ora reclamada foi proferida em 19.03.2021 (eDOC 14), mas a decisão apontada como paradigma na ADPF 664 é de 19.4.2021, ainda sem publicação.
    Ora, é firme e persistente a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Considerado o que dispõe o art. 103-A, “caput”, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. – A parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, deve demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24393-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 09-10-2019).
    “Agravo interno em reclamação – Alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 - Decisão reclamada anterior ao paradigma – Desrespeito não configurado - Agravo regimental não provido. 1 - Ato reclamado anterior à Súmula Vinculante nº 10, que se apresentou como paradigma. Caso de não conhecimento da reclamação, conforme jurisprudência do STF. Precedentes do Plenário: Rcl nº 1.723/CE-AgR-QO, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8/8/01; Rcl nº 4.131/SP, relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 6/6/08 e Rcl nº 4.644/SC-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. 2- A tese de que houve julgamento definitivo apenas quando o Tribunal se pronunciou em embargos declaratórios equivale a dizer que esse instante, de fato, só ocorrerá quando houver o trânsito em julgado. Trata-se de perpetuação indevida da jurisdição, o que, na prática, inviabiliza a própria ideia de posteridade da súmula vinculante 3- Agravo regimental não provido.” (Rcl 7.900-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2011)
    Cabe ao reclamante interpor os recursos ainda cabíveis. 
    Quanto ao mais, ao julgar a ADPF 484, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJE de 27.06.2019, o Tribunal Pleno consignou:
    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDEs, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. O direito social à educação (artigos 6º e 205 e seguintes da Constituição), bem como a prioridade absoluta de proteção às crianças e aos adolescentes, em respeito à condição peculiar de pessoas em desenvolvimento que são (artigo 227 da Constituição), justificam a especial proteção constitucional dos valores necessários à aplicação efetiva dos recursos públicos destinados à concretização dos efetivos direitos. 2. Os princípios da separação dos poderes e do fomento à educação são violados por decisões judiciais que gerem bloqueio, penhora ou sequestro, para fins de quitação de débitos trabalhistas, de verbas públicas destinadas à merenda, ao transporte de alunos e à manutenção das escolas públicas. 3. A proteção constitucional a direitos individuais e a garantias fundamentais, inclusive de ordem trabalhista, convive com a impenhorabilidade, in casu, sob a ratio de que estão afetados a finalidades públicas e à realização das atividades e serviços públicos decorrentes do exercício obrigatório da função administrativa. 4. O artigo 167, VI, da Constituição proíbe a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, mandamento esse que também vincula o Judiciário. Isso porque as regras sobre aprovação e gestão orçamentárias consagram mecanismos de freios e contrapesos essenciais ao regular funcionamento das instituições republicanas e democráticas e à concretização do princípio da separação dos poderes. 5. As Unidades Executoras funcionam por meio de repasses de verbas para associações privadas sem fins lucrativos. Essa medida de descentralização da gestão financeira na prestação de serviços educacionais configura escolha de alocação de recursos plenamente legítima, inserida na margem de conformação das decisões de agentes políticos. No entanto, a transferência não descaracteriza a natureza eminentemente privada das Caixas Escolares, razão pela qual não lhes é aplicável o regime jurídico da Fazenda Pública. Se a associação privada conta com a agilidade do setor privado para posicionar-se como credora, que o faça para posicionar-se como devedora. 6. A arguição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental decorrente de atos judiciais é via processual que atende ao requisito da subsidiariedade, mercê de não existir outro instrumento para sanar a controvérsia com caráter abrangente e imediato, ou com a mesma eficácia e celeridade. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública. (ADPF 484, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 09-11-2020 PUBLIC 10-11-2020)”
    A autoridade reclamada , por sua vez, assim entendeu: (eDocs 13 e 14): 
    “Nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, defiro a indisponibilidade de todos os ativos financeiros que o executado Hospital da Mulher - Maria José dos Santos Stein - Findação do ABC OSS - CPF/CNPJ nº 57.571.275/0008-79 mantenha em instituição financeira até o limite desta execução ou cumprimento de sentença, sem prévia ciência do executado do ato, por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, observando-se a planilha de fls. 342 e as taxas de fls. 343.
    2. Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, libere-se eventual excesso nas 24 (vinte e quatro) horas subsequentes. Os demais valores serão transferidos para conta do juízo.
    3. Tornados indisponíveis os ativos financeiros e providenciada a transferência, proceda a serventia a intimação do executado na pessoa do seu advogado, ou, se não houver, por meio de carta para que, no prazo de cinco dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e, ou, se houve bloqueio em excesso no silêncio, presume-se o acerto do bloqueio para fins de SATISFAÇÃO INTEGRAL E EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. A carta deverá ser remetida para o mesmo endereço em que o executado foi citado no processo de conhecimento, considerando-se válida a intimação, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do artigo 274, parágrafo único do CPC. Se citado por edital na fase de conhecimento, deverá ser intimado por edital da penhora realizada, devendo, ainda, ser intimado por carta o curador especial nomeado.
    4. Acolhida a manifestação apresentada pelo executado, serão cancelados os valores indisponíveis (autorizado o levantamento por decisão própria) que estejam irregulares ou em excesso no prazo de 24 horas. Rejeitada a manifestação ou não apresentada no prazo legal, serão convertidos os valores indisponíveis em penhora, sem necessidade de lavratura do termo para fins de satisfação do crédito.
    5. Sem prejuízo, havendo bloqueio do numerário indicado - no mesmo ato, fica intimado o exequente para que se manifeste, no prazo de 5 dias, sobre a satisfação do seu crédito, ficando consignado, desde já, que o silêncio será interpretado como quitação integral da dívida. ”
    (eDOC 14);
    “A penhora realizada outrora deverá ser reforçada por mais uma vez, ante a majoração dos honorários em grau de recurso.
    Não autorizo o desbloqueio em favor da executada, pois os numerários penhorados estavam disponíveis em seu CNPJ, independentemente da futura destinação
    Anote-se, ademais, que a executada sequer apresenta meios de pagar com o débito que lhe cabe, aumentando a afronta ao crédito do exequente, vítima do direito lesado.
    Após realização de ordem de penhora (com ou sem sucesso), cientifique-se as partes e tornem para decisão ou extinção pelo pagamento.
    Da análise dos autos, verifica-se que não restou comprovada a efetivação do bloqueio, a procedência pública, bem como a destinação vinculada dos valores.
    Não há falar, portanto, em relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle.
    Esclareça-se, por relevante, também não demonstrada qualquer evidência de que os recursos seriam destinados ao combate do COVID-19. 
    Ressalte-se, por oportuno, que em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, em decisão proferida no agravo de instrumento interposto contra a decisão reclamada, assim entendeu o relator:
    “Ademais, é cediço que, no julgamento dos recursos nºs2072275-15.2020.8.26.0000 e 2074200-46.2020.8.26.0000 a alegação de impenhorabilidade já foi inteiramente rejeitada, devendo a parte se atentar para o que dispõe o artigo 80, IV, VI e VII do Código de Processo Civil.
    Não se olvida, ainda, que, conforme consignado nos mencionados recursos, o sopesamento das excepcionais circunstâncias pandêmicas (COVID-19) já foi feito, concluindo-se, à unanimidade, pelo descabimento deste argumento.” 
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021..
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente